Tribunal: TJES
Processo: 5014902-97.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Recebimento
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, nos autos da ação penal nº 5007914-31.2024.8.08.0021. A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da suposta inépcia da denúncia, por ausência de descrição clara da conduta do acusado, e da ausência de fundamentos para a prisão preventiva. Requer, liminarmente, a revogação da custódia cautelar e, no mérito, o trancamento da ação penal, com fundamento no art. 41 do Código de Processo Penal.

2. O pedido liminar foi indeferido e o parecer da Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a denúncia oferecida contra o paciente é inepta por não descrever adequadamente a conduta delitiva; e
(ii) verificar se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O trancamento da ação penal por habeas corpus constitui medida excepcional, cabível apenas quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de materialidade.

5. Constatam-se prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme boletim de ocorrência, laudo de exame cadavérico e depoimentos colhidos em sede policial, os quais apontam o paciente como gerente do tráfico na Boca do Golfinho e como um dos autores do homicídio de Bruno André da Silva, motivado por dívida relacionada a entorpecentes.

6. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo de forma suficiente a conduta atribuída ao paciente, sua vinculação com o tráfico de drogas e a possível coautoria na execução do crime.

7. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, consistente em homicídio qualificado cometido no contexto de disputa por dívidas de tráfico, circunstância que demonstra periculosidade e potencial de intimidação às testemunhas.

8. Estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, sendo inadequada a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus somente é cabível em hipóteses excepcionais, quando ausentes indícios mínimos de autoria ou prova da materialidade.
2. A denúncia que descreve a conduta imputada ao acusado e o contexto fático do crime atende aos requisitos do art. 41 do CPP.
3. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e na necessidade de resguardar a ordem pública e a instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41 e 312; CP, art. 121, §2º, I e IV; Lei 8.069/90, art. 244-B, §2º; Lei 11.343/2006, arts. 35 e 40, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 825638/SC, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, j. 21.11.2023, DJe 20.12.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5014902-97.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ HENRIQUE DE SOUZA DUARTE

COATOR: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, nos autos da ação penal nº 5007914-31.2024.8.08.0021. A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da suposta inépcia da denúncia, por ausência de descrição clara da conduta do acusado, e da ausência de fundamentos para a prisão preventiva. Requer, liminarmente, a revogação da custódia cautelar e, no mérito, o trancamento da ação penal, com fundamento no art. 41 do Código de Processo Penal.

2. O pedido liminar foi indeferido e o parecer da Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a denúncia oferecida contra o paciente é inepta por não descrever adequadamente a conduta delitiva; e
(ii) verificar se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O trancamento da ação penal por habeas corpus constitui medida excepcional, cabível apenas quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de materialidade.

5. Constatam-se prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme boletim de ocorrência, laudo de exame cadavérico e depoimentos colhidos em sede policial, os quais apontam o paciente como gerente do tráfico na Boca do Golfinho e como um dos autores do homicídio de Bruno André da Silva, motivado por dívida relacionada a entorpecentes.

6. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo de forma suficiente a conduta atribuída ao paciente, sua vinculação com o tráfico de drogas e a possível coautoria na execução do crime.

7. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, consistente em homicídio qualificado cometido no contexto de disputa por dívidas de tráfico, circunstância que demonstra periculosidade e potencial de intimidação às testemunhas.

8. Estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, sendo inadequada a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus somente é cabível em hipóteses excepcionais, quando ausentes indícios mínimos de autoria ou prova da materialidade.
2. A denúncia que descreve a conduta imputada ao acusado e o contexto fático do crime atende aos requisitos do art. 41 do CPP.
3. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e na necessidade de resguardar a ordem pública e a instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41 e 312; CP, art. 121, §2º, I e IV; Lei 8.069/90, art. 244-B, §2º; Lei 11.343/2006, arts. 35 e 40, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 825638/SC, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, j. 21.11.2023, DJe 20.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUIZ HENRIQUE DE SOUZA DUARTE
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, Comarca da Capital, nos autos do processo originário n. 5007914-31.2024.8.08.0021.

Os impetrantes alegam que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois a denúncia recebida apresenta falta de clareza e objetividade e o coloca como único réu na aludida ação penal.

Além disso, argumentam que a existência de dúvida razoável quanto à participação do paciente no delito impede a decretação da prisão preventiva.

Pugnam, portanto, liminarmente, pela revogação da custódia cautelar.

No mérito, objetivam a manutenção do pedido liminar, “bem como para declarar o trancamento da ação penal, em razão da inépcia da denúncia, por não descrever a conduta específica do acusado e do fato criminoso, não preenchendo os requisitos constantes no art. 41, do Código de Processo Penal.”

Decisão proferida Id. 15843412, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora Id. 15973676.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Edwiges Dias) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 26/11/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUIZ HENRIQUE DE SOUZA DUARTE
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, Comarca da Capital, nos autos do processo originário n. 5007914-31.2024.8.08.0021.

Os impetrantes alegam que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois a denúncia recebida apresenta falta de clareza e objetividade e o coloca como único réu na aludida ação penal.

Além disso, argumentam que a existência de dúvida razoável quanto à participação do paciente no delito impede a decretação da prisão preventiva.

Pugnam, portanto, liminarmente, pela revogação da custódia cautelar.

No mérito, objetivam a manutenção do pedido liminar, “bem como para declarar o trancamento da ação penal, em razão da inépcia da denúncia, por não descrever a conduta específica do acusado e do fato criminoso, não preenchendo os requisitos constantes no art. 41, do Código de Processo Penal.”

Decisão proferida Id. 15843412, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora Id. 15973676.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Edwiges Dias) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS FRANCISCO NETO:-

Eminente Desembargador Presidente, senhoras Desembargadoras, é um prazer encontrá-las, é um prazer encontrar a doutora Cláudia.

Vou fazer coro aos votos de que vossa excelência seja promovida a essa instância o mais breve possível. Já comprei o meu material de campanha, como o Homero lançou a campanha uns tempos atrás.

Digna representante do Ministério Público, servidores desta casa, doutora Luciana, muito obrigado pela gentileza de sempre, meus colegas advogados que ainda estejam presentes, estudantes de direito.

Esse primeiro Habeas Corpus que sustento, o paciente Luiz Henrique, é um jovem que está sendo acusado de três crimes.

Primeiro, o crime de homicídio com algumas qualificadoras.

Por causa desse crime de homicídio que teria sido praticado na companhia de um menor, ele responde pelo crime do 244B, do Estatuto da Criança Adolescente. Mas a denúncia também traz um crime de associação para o tráfico.

E a primeira reclamação que faço, e aí como sou advogado, gosto de defender, vou apresentar primeiro dois argumentos defensivos ao Ministério Público antes de fazer o apontamento daquilo que vou reclamar.

O primeiro defensivo é que reconheço o volume de trabalho que os promotores têm, sobretudo no primeiro grau, nas comarcas do interior.

Segundo, vou dizer que o uso da inteligência artificial, ele vem para ajudar, mas também pode atrapalhar às vezes.

E tenho percebido, e aí agora a reclamação, que as denúncias, elas têm sido muito lacônicas. Muito soltas as afirmativas.

Olha, fulano de tal e fulano de tal, na companhia de várias pessoas não identificadas, cometeram um crime de homicídio. O crime de homicídio exige um dolo. O dolo é matar.

Qual a conduta supostamente praticada pelo fulano de tal que me leva a concluir, pelos indícios apurados pela autoridade policial, de que ele concorreu dolosamente para o resultado morte daquela vítima?

Isso não aparece nas denúncias mais, e isso torna a defesa cada vez mais difícil.

Porque, como vossas excelências sabem, os réus se defendem dos fatos.

Então, doutor Pedro, poderia dizer assim, ó, o fulano de tal, meu cliente, ele estava no local, porém a conduta dele foi pilotar a moto sem domínio do fato quanto ao que aconteceria no interior do imóvel. Estaria talvez sustentando uma participação de menor importância.

E aí as teses baseadas na teoria do crime, na parte geral do Código Penal, elas estão ficando esvaziadas. Porque o Ministério Público não diz o que ele fez. Diz que ele foi lá e matou, mas como? Matar precisa atirar, precisa dar um golpe, precisa fazer alguma coisa. Estar no local de um crime não significa necessariamente concorrer dolosamente para o resultado nos crimes materiais que exigem resultado.

Parece-me que talvez todas as infrações penais estão se tornando delitos formais pelo menos nas narrativas esculpidas nas denúncias que tenho enfrentado no primeiro grau.

Esse é o primeiro ponto.

O segundo ponto é que, com base nessas denúncias, se decretam prisões preventivas, com base nesses indícios frágeis, ou, pelo menos, nesses indícios não apontados dialeticamente de maneira adequada nos textos.

E a prisão preventiva aqui foi decretada sob o seguinte fundamento.

O crime tem a pena máxima superior a quatro anos, e o crime é grave. Todo homicídio é grave. Mas nem todo homicídio incide a decretação da prisão preventiva, senão nós estaríamos diante da decretação preventiva automática, o que não é permitido no nosso ordenamento.

A decisão que decreta, a decisão, a primeira decisão que decreta a prisão preventiva ela não diz em que, concretamente, a ordem pública precisaria ser garantida com aquela medida cautelar mais extrema.

E, mais uma vez, usa aquela frase, as outras medidas cautelares não são suficientes para cautelar o meio social.

Por que não são?

O direito se demonstra pelos fatos. Então, olha, não são porque o réu já em outra ocasião, violou a tornozeleira eletrônica com ferro de solda. Não são porque o réu teve...

Gostaria muito que todos os juízes aplicassem as medidas cautelares como Alexandre de Moraes aplicou no caso Bolsonaro. Recolhimento, violou, entendeu que violou, não sei se violou, mas entendeu que violou.

Agora, prisão domiciliar, monitoramento, e aí a prisão preventiva. Seria muito bom. E aí seria bom por um lado, porque seria a justiça sendo realizada da maneira como o legislador pensou. E ruim por outro, porque aí eu teria menos trabalho.

Mas, gostaria de ver essa aplicação do 319, dessa maneira escalonada, progressiva. E aí sim, a partir de indícios concretos presentes nos autos, de elementos concretos presentes nos autos.

Bem, e o terceiro e último ponto, e aí queria pedir licença para ler um trecho que destaquei da denúncia. Olha bem, foi denunciado pelo artigo 35 da lei de drogas. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar tráfico de drogas. A doutrina diz que exige hierarquia, organização e permanência. Exige ali o vínculo de associação mesmo. É a intenção de praticar o crime de tráfico de drogas por um período de tempo estabelecido, de maneira organizada, com hierarquia, com divisão de tarefas.

Olha o que diz a doutrina que diz a denúncia: Ficou comprovado no inquérito policial que o réu e o menor fulano de tal, e outros elementos não identificados, integram a organização criminosa e realiza o tráfico de drogas no local tal, dispostos a matar e intimidar para que suas regras de conduta, “sejam observadas e sirva de exemplos para os outros”.

Isso me parece muito mais, talvez que o Promotor quisesse aqui apresentar a motivação do homicídio, a regulação dos mercados ilegais, que é uma das motivações dos crimes que acontecem na Grande Vitória, segundo o pesquisador Amilca de Freitas. Mas não a narrativa fática apta a ensejar a imputação do artigo 35 da lei de drogas.

Então aqui separo os meus pedidos.

O primeiro pedido é que a prisão preventiva seja revogada, uma vez que ela não foi fundamentada em elementos concretos constantes dos autos, independentemente do juiz decretar nova prisão preventiva sem entender que a ordem pública está concretamente em risco.

Segundo, o trancamento da ação penal ante a inépcia da denúncia, porque não descreve de maneira adequada os fatos criminosos. Ou, ao menos, o trancamento da ação penal quanto ao crime de associação para o tráfico, porque a denúncia absolutamente não descreve os requisitos necessários para a sua configuração.

Agradeço a atenção e peço desculpas por ter falado um pouquinho mais do que costumo.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Presidente, gostaria de cumprimentar o doutor Lucas Neto pela sua sustentação oral, mas ele traz sempre pontos importantes aqui que merecem e exigem de mim uma reanálise mais aprofundada dos autos.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 10/12/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminentes pares, pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUIZ HENRIQUE DE SOUZA DUARTE
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, Comarca da Capital, nos autos do processo originário n. 5007914-31.2024.8.08.0021.

Os impetrantes alegam que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois a denúncia recebida apresenta falta de clareza e objetividade e o coloca como único réu na aludida ação penal.

Além disso, argumentam que a existência de dúvida razoável quanto à participação do paciente no delito impede a decretação da prisão preventiva.

Pugnam, portanto, liminarmente, pela revogação da custódia cautelar.

No mérito, objetivam a manutenção do pedido liminar, “bem como para declarar o trancamento da ação penal, em razão da inépcia da denúncia, por não descrever a conduta específica do acusado e do fato criminoso, não preenchendo os requisitos constantes no art. 41, do Código de Processo Penal.”

Decisão proferida Id. 15843412, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora Id. 15973676.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Edwiges Dias) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A título de contextualização, é imputado ao paciente a suposta prática dos crimes sediados no artigos 121, §2º, I e IV do Código Penal, 244-B, §2º, da Lei 8.069/90 e 35 c/c 40, IV e VI, da Lei 11.343/2006, tendo como vítima Bruno André da Silva.

Assim como consignado em decisão perfunctória, é possível extrair dos documentos acostados pelo paciente que há prova da materialidade e indícios de autoria delitivas, notadamente pelo boletim de ocorrência, pelo laudo de exame cadavérico e pelos depoimentos prestados perante a autoridade policial, que apontaram o paciente como gerente da Boca do Golfinho e um dos autores do crime, em razão da existência de dívidas relacionadas ao tráfico de drogas.

Por oportuno, colaciono excerto do apontado ato coator, referente aos depoimentos das testemunhas ouvidas em sede policial, que indicam o possível envolvimento do paciente nos crimes a ele imputados:

A testemunha ANA LAURA DA SILVA SANTOS, quando inquirida perante a autoridade policial em termo de declaração da liberação de corpo, disse que Bruno tinha envolvimento com o tráfico de drogas de Guarapari há alguns anos, sendo designado há dois meses como gerente do tráfico, esclarecendo que Bruno há um mês perdeu algumas drogas, que perfaziam o valor de R$ 700,00(setecentos reais). Disse ainda que os traficantes começaram a cobrar a dívida, porém, Bruno pediu um tempo para conseguir o dinheiro, temendo por sua vida, Bruno mudou-se para o estado do Rio de Janeiro, onde permaneceu até alguns dias atrás, quando retornou para a casa da declarante, acrescentando que nos últimos dias os traficantes credores de Bruno o viram na rua e o fotografaram, dias depois, os credores forma à casa de Bruno e lhe cobraram novamente o valor, sendo que este solicitou mais prazo para efetuar o pagamento, que por essa razão a declarante pediu aos vizinhos das casas dos fundos de seu terreno que mantivesse o portão que dá acesso á rua trancado. Afirmou que ontem algum vizinho retirou o cadeado da corrente, após, durante a noite, enquanto a declarante estava tomando banho, Bruno estava na sala, que dois deses traficantes credores adentraram a residência após quebrar que dá acesso à casa e ao avistarem Bruno efetuaram vários disparos com arma de fogo contra este, que correu para o quarto da declarante e faleceu na cama. Afirmou ainda, que após, a declarante saiu do banho e viu que Bruno sangrava, e evoluiu a óbito em segundos, sabendo apenas por vizinhos que antes dos fatos chegaram duas motocicletas com duas pessoas a bordo de cada, cercando sua residência, conforme declaração, ID 48776832.

A testemunha ANA LAURA DA SILVA SANTOS, quando inquirida em completo ao depoimento já prestado perante a autoridade policial, disse que um indivíduo de alcunha Costela (Luiz Henrique Souza Duarte) estava ameaçando seu filho de morte por conta de uma dívida de drogas, esclarecendo que seu filho tinha dito para a declarante que ele seria o gerente da Boca do Golfinho, sendo que essas ameaças feitas por Luiz Henrique, vulgo Costela, ocorreram por meio de mensagens na rede social Instagram, onde nessas mensagens diziam que caso o filho da declarante não pagasse a dívida que iria matá-lo. Afirmou que acredita que os indivíduos que invadiram sua casa e mataram seu filho forma Luiz Henrique Souza Duarte, vulgo Costela e Baianinho, que mais cedo teria conversado com sua mãe, que sua mãe disse que tais indivíduos estiveram mais cedo em sua residência fazendo ameaças de morte à vítima, mas que sua mãe não abriu o portão, e por isso fizeram ameaças dizendo que iriam voltar mais tarde, fato ocorrido horas depois, durante a madrugada, conforme declaração, ID 48776834.

A testemunha MARIA DE LOURDES DA SILVA DOS SANTOS, quando inquirida perante a autoridade policial, disse que é avó da vítima, estando em sua casa quando chegaram ao local cerca de 05 (cinco) indivíduos em um carro, tendo esses indivíduos perguntado onde Bruno estava, pois queriam falar com ele, tendo a declarante informado que Bruno estava dormindo, sendo que esses indivíduos insistiam em falar com Bruno, após, a declarante foi até Bruno e ele disse que não iria falar com os indivíduos, aparentando estar com muito medo, que ao retornar para falar com eles, os mesmos falaram que tinham ouvido a voz de Bruno, tendo a declarante, mesmo após insistirem, não aberto o portão. Disse ainda, que neste momento chegou um indivíduo moreno que se dirigiu para a declarante e disse que ele seria a pessoa a conversar com Bruno, tendo dito que voltaria para resolver a dívida com Bruno, mais tarde. Afirmou que mais tarde voltaram á sua casa, onde cumpriram com o que haviam prometido. Afirmou ainda, que mostrado um álbum de fotos a declarante reconheceu o indivíduo Robson Meira Dias de Souza como sendo o individuo moreno acima citado, reconhecendo Robson como um dos indivíduos envolvidos na morte de seu neto, conforme declaração, ID 48776838.

O indivíduo ROBSON MEIRA DIAS DE SOUZA, quando interrogado perante a autoridade policial, disse que integra o tráfico de drogas do Bairro Muquiçaba, conhecido como Boca da praça do Golfinho, que os domínios se estendem por toda a orla da Praia do Morro, tendo como dono do tráfico a pessoa de Tiago Araujo de Almeida, vulgo Tio Pé ou Pezão, sendo que a vítima também integrava o grupo da Praça dos Golfinhos, esclarecendo que a vítima estava devendo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para a Boca da Praça dos Golfinhos. Disse ainda que o Tio Pé manda entregar as drogas para o vapor, posteriormente tem que pagar a Boca, sendo que se o vapor não pagar, fica em dívida, que se o vapor não pagar, os demais integrantes da Boca tem que pagar a Tio Pé, afirmando que o valor é depositado para Tio Pé em casas lotéricas, sendo que o mesmo utiliza diversas contas e é vinculado ao PCV, vinculado ao CV. Afirmou ainda, que no dia do homicídio, na parte da tarde, foi na casa da vítima para cobrar o valor da dívida, estando acompanhando de Costela (Luiz Henrique de Souza Duarte), Neneo (Emanuel Pompermayer Capistrano Maioli) e Kauã (que é do município de Vila Velha), que conversaram com a vítima e sua mãe, acrescentando que a vítima disse que pagaria a dívida em duas semanas, negando ter participado do homicídio, não sabendo quem matou, conforme declaração, ID 48776840.

A pessoa de MAYARA LOURENTZ DOS SANTOS, quando inquirida perante a autoridade policial, disse que é irmã da vítima, estando em casa na hora do homicídio, esclarecendo que de madrugada, estava deitada quando ouviu um barulho na porta de entrada da sua casa, se levantou para ver e só lembra de ter visto dois meninos entrando em sua residência, estando de capacete, e o que estava de capacete azul estava com uma arma na mão, parecendo uma pistola. Disse ainda, que o de capacete azul entrou na sala e disparou contra seu irmão Bruno várias vezes, não sabendo se o outro indivíduo atirou também porque ele estava atrás, não vendo o rosto dos indivíduos, acrescentando que observou que o atirador tinha uma tatuagem na mão esquerda, tendo conhecimento que seu irmão Bruno estava sendo ameaçado pelos meninos que traficam na Boca de Fumo do Golfinho, por causa de uma dívida, sabendo que seu irmão tinha muito medo de Costela (Luiz Henrique de Souza Duarte), sabendo ainda que alguns indivíduos estiveram em sua casa mais cedo e falaram com sua avó. Afirmou que sua avó disse que um dos indivíduos que esteve mais cedo junto com outros foi Baiano (Robson Dias Vieira dos Santos), que esses mesmos indivíduos que estiveram mais cedo em sua casa procurando pela vítima, foi os que voltaram a noite para executá-lo, conforme declaração, ID 48776841.

Desse modo, é possível evidenciar, no que permite esta via estreita, a materialidade e os indícios da autoria delitiva.

De outra banda, devo consignar que o “trancamento de ação penal, pela via do habeas corpus, é medida excepcional, reservada às hipóteses de atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade e ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito.” (STJ - AgRg no HC: 825638 SC 2023/0174808-8, Relator.: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023).

Diferentemente do que pontuado pela defesa, a peça acusatória descreve com clareza a possível participação do paciente na empreitada criminosa, supostamente praticada com o auxílio de um adolescente, em virtude de dívidas relacionadas a drogas.

Em outras palavras, a denúncia descreve a conduta imputada ao acusado e o contexto fático do crime, atendendo aos requisitos do art. 41 do CPP.

Outrossim, a custódia cautelar está justificada pela gravidade concreta da conduta, pois se trata de suposto homicídio qualificado no contexto do tráfico de drogas, o que gera, inclusive, temor nas testemunhas que serão ouvidas em juízo.

Assim, além da garantia da ordem pública, a prisão preventiva decretada revela-se necessária para a conveniência da instrução criminal.

Estando, portanto, preenchidos os requisitos da prisão preventiva, a manutenção do cárcere é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

A SRA. DESEMBARGADORA CONVOCADA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Voto no mesmo sentido.

*

cmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes pares, pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUIZ HENRIQUE DE SOUZA DUARTE
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, Comarca da Capital, nos autos do processo originário n. 5007914-31.2024.8.08.0021.

Os impetrantes alegam que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois a denúncia recebida apresenta falta de clareza e objetividade e o coloca como único réu na aludida ação penal.

Além disso, argumentam que a existência de dúvida razoável quanto à participação do paciente no delito impede a decretação da prisão preventiva.

Pugnam, portanto, liminarmente, pela revogação da custódia cautelar.

No mérito, objetivam a manutenção do pedido liminar, “bem como para declarar o trancamento da ação penal, em razão da inépcia da denúncia, por não descrever a conduta específica do acusado e do fato criminoso, não preenchendo os requisitos constantes no art. 41, do Código de Processo Penal.”

Decisão proferida Id. 15843412, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora Id. 15973676.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Edwiges Dias) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A título de contextualização, é imputado ao paciente a suposta prática dos crimes sediados no artigos 121, §2º, I e IV do Código Penal, 244-B, §2º, da Lei 8.069/90 e 35 c/c 40, IV e VI, da Lei 11.343/2006, tendo como vítima Bruno André da Silva.

Assim como consignado em decisão perfunctória, é possível extrair dos documentos acostados pelo paciente que há prova da materialidade e indícios de autoria delitivas, notadamente pelo boletim de ocorrência, pelo laudo de exame cadavérico e pelos depoimentos prestados perante a autoridade policial, que apontaram o paciente como gerente da Boca do Golfinho e um dos autores do crime, em razão da existência de dívidas relacionadas ao tráfico de drogas.

Por oportuno, colaciono excerto do apontado ato coator, referente aos depoimentos das testemunhas ouvidas em sede policial, que indicam o possível envolvimento do paciente nos crimes a ele imputados:

A testemunha ANA LAURA DA SILVA SANTOS, quando inquirida perante a autoridade policial em termo de declaração da liberação de corpo, disse que Bruno tinha envolvimento com o tráfico de drogas de Guarapari há alguns anos, sendo designado há dois meses como gerente do tráfico, esclarecendo que Bruno há um mês perdeu algumas drogas, que perfaziam o valor de R$ 700,00(setecentos reais). Disse ainda que os traficantes começaram a cobrar a dívida, porém, Bruno pediu um tempo para conseguir o dinheiro, temendo por sua vida, Bruno mudou-se para o estado do Rio de Janeiro, onde permaneceu até alguns dias atrás, quando retornou para a casa da declarante, acrescentando que nos últimos dias os traficantes credores de Bruno o viram na rua e o fotografaram, dias depois, os credores forma à casa de Bruno e lhe cobraram novamente o valor, sendo que este solicitou mais prazo para efetuar o pagamento, que por essa razão a declarante pediu aos vizinhos das casas dos fundos de seu terreno que mantivesse o portão que dá acesso á rua trancado. Afirmou que ontem algum vizinho retirou o cadeado da corrente, após, durante a noite, enquanto a declarante estava tomando banho, Bruno estava na sala, que dois deses traficantes credores adentraram a residência após quebrar que dá acesso à casa e ao avistarem Bruno efetuaram vários disparos com arma de fogo contra este, que correu para o quarto da declarante e faleceu na cama. Afirmou ainda, que após, a declarante saiu do banho e viu que Bruno sangrava, e evoluiu a óbito em segundos, sabendo apenas por vizinhos que antes dos fatos chegaram duas motocicletas com duas pessoas a bordo de cada, cercando sua residência, conforme declaração, ID 48776832.

A testemunha ANA LAURA DA SILVA SANTOS, quando inquirida em completo ao depoimento já prestado perante a autoridade policial, disse que um indivíduo de alcunha Costela (Luiz Henrique Souza Duarte) estava ameaçando seu filho de morte por conta de uma dívida de drogas, esclarecendo que seu filho tinha dito para a declarante que ele seria o gerente da Boca do Golfinho, sendo que essas ameaças feitas por Luiz Henrique, vulgo Costela, ocorreram por meio de mensagens na rede social Instagram, onde nessas mensagens diziam que caso o filho da declarante não pagasse a dívida que iria matá-lo. Afirmou que acredita que os indivíduos que invadiram sua casa e mataram seu filho forma Luiz Henrique Souza Duarte, vulgo Costela e Baianinho, que mais cedo teria conversado com sua mãe, que sua mãe disse que tais indivíduos estiveram mais cedo em sua residência fazendo ameaças de morte à vítima, mas que sua mãe não abriu o portão, e por isso fizeram ameaças dizendo que iriam voltar mais tarde, fato ocorrido horas depois, durante a madrugada, conforme declaração, ID 48776834.

A testemunha MARIA DE LOURDES DA SILVA DOS SANTOS, quando inquirida perante a autoridade policial, disse que é avó da vítima, estando em sua casa quando chegaram ao local cerca de 05 (cinco) indivíduos em um carro, tendo esses indivíduos perguntado onde Bruno estava, pois queriam falar com ele, tendo a declarante informado que Bruno estava dormindo, sendo que esses indivíduos insistiam em falar com Bruno, após, a declarante foi até Bruno e ele disse que não iria falar com os indivíduos, aparentando estar com muito medo, que ao retornar para falar com eles, os mesmos falaram que tinham ouvido a voz de Bruno, tendo a declarante, mesmo após insistirem, não aberto o portão. Disse ainda, que neste momento chegou um indivíduo moreno que se dirigiu para a declarante e disse que ele seria a pessoa a conversar com Bruno, tendo dito que voltaria para resolver a dívida com Bruno, mais tarde. Afirmou que mais tarde voltaram á sua casa, onde cumpriram com o que haviam prometido. Afirmou ainda, que mostrado um álbum de fotos a declarante reconheceu o indivíduo Robson Meira Dias de Souza como sendo o individuo moreno acima citado, reconhecendo Robson como um dos indivíduos envolvidos na morte de seu neto, conforme declaração, ID 48776838.

O indivíduo ROBSON MEIRA DIAS DE SOUZA, quando interrogado perante a autoridade policial, disse que integra o tráfico de drogas do Bairro Muquiçaba, conhecido como Boca da praça do Golfinho, que os domínios se estendem por toda a orla da Praia do Morro, tendo como dono do tráfico a pessoa de Tiago Araujo de Almeida, vulgo Tio Pé ou Pezão, sendo que a vítima também integrava o grupo da Praça dos Golfinhos, esclarecendo que a vítima estava devendo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para a Boca da Praça dos Golfinhos. Disse ainda que o Tio Pé manda entregar as drogas para o vapor, posteriormente tem que pagar a Boca, sendo que se o vapor não pagar, fica em dívida, que se o vapor não pagar, os demais integrantes da Boca tem que pagar a Tio Pé, afirmando que o valor é depositado para Tio Pé em casas lotéricas, sendo que o mesmo utiliza diversas contas e é vinculado ao PCV, vinculado ao CV. Afirmou ainda, que no dia do homicídio, na parte da tarde, foi na casa da vítima para cobrar o valor da dívida, estando acompanhando de Costela (Luiz Henrique de Souza Duarte), Neneo (Emanuel Pompermayer Capistrano Maioli) e Kauã (que é do município de Vila Velha), que conversaram com a vítima e sua mãe, acrescentando que a vítima disse que pagaria a dívida em duas semanas, negando ter participado do homicídio, não sabendo quem matou, conforme declaração, ID 48776840.

A pessoa de MAYARA LOURENTZ DOS SANTOS, quando inquirida perante a autoridade policial, disse que é irmã da vítima, estando em casa na hora do homicídio, esclarecendo que de madrugada, estava deitada quando ouviu um barulho na porta de entrada da sua casa, se levantou para ver e só lembra de ter visto dois meninos entrando em sua residência, estando de capacete, e o que estava de capacete azul estava com uma arma na mão, parecendo uma pistola. Disse ainda, que o de capacete azul entrou na sala e disparou contra seu irmão Bruno várias vezes, não sabendo se o outro indivíduo atirou também porque ele estava atrás, não vendo o rosto dos indivíduos, acrescentando que observou que o atirador tinha uma tatuagem na mão esquerda, tendo conhecimento que seu irmão Bruno estava sendo ameaçado pelos meninos que traficam na Boca de Fumo do Golfinho, por causa de uma dívida, sabendo que seu irmão tinha muito medo de Costela (Luiz Henrique de Souza Duarte), sabendo ainda que alguns indivíduos estiveram em sua casa mais cedo e falaram com sua avó. Afirmou que sua avó disse que um dos indivíduos que esteve mais cedo junto com outros foi Baiano (Robson Dias Vieira dos Santos), que esses mesmos indivíduos que estiveram mais cedo em sua casa procurando pela vítima, foi os que voltaram a noite para executá-lo, conforme declaração, ID 48776841.

Desse modo, é possível evidenciar, no que permite esta via estreita, a materialidade e os indícios da autoria delitiva.

De outra banda, devo consignar que o “trancamento de ação penal, pela via do habeas corpus, é medida excepcional, reservada às hipóteses de atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade e ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito.” (STJ - AgRg no HC: 825638 SC 2023/0174808-8, Relator.: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023).

Diferentemente do que pontuado pela defesa, a peça acusatória descreve com clareza a possível participação do paciente na empreitada criminosa, supostamente praticada com o auxílio de um adolescente, em virtude de dívidas relacionadas a drogas.

Em outras palavras, a denúncia descreve a conduta imputada ao acusado e o contexto fático do crime, atendendo aos requisitos do art. 41 do CPP.

Outrossim, a custódia cautelar está justificada pela gravidade concreta da conduta, pois se trata de suposto homicídio qualificado no contexto do tráfico de drogas, o que gera, inclusive, temor nas testemunhas que serão ouvidas em juízo.

Assim, além da garantia da ordem pública, a prisão preventiva decretada revela-se necessária para a conveniência da instrução criminal.

Estando, portanto, preenchidos os requisitos da prisão preventiva, a manutenção do cárcere é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Eminente Relatora.